Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-85.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701367-85.2024.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WESLEY LEITE DE LIMA JUNIOR EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defesa de WESLEY LEITE DE LIMA JÚNIOR contra decisão monocrática que anteriormente não conheceu de igual recurso, já que interposto de forma serôdia (ID 63762347). Inconformada, desta feita, a Defesa assim alega (ID 63812781): A petição ID 63762347, após expor fundamentos doutrinários e precedentes do STJ, ressaltando que a não observância da Súmula 337/STJ é uma flagrante ilegalidade passível de correção de ofício, afastando inclusive o fenômeno da preclusão, postulou: “Requer-se seja a presente petição analisada, ou recebida como embargos de declaração e apreciada pelo Colegiado, para que em virtude da violação do artigo 383 § 1o do Código de Processo Penal e da não aplicação da Súmula 337/STJ, seja determinado o retorno dos autos à origem para manifestação do MPDFT sobre a suspensão condicional do processo e/ou acordo de não persecução penal". Todavia, a decisão ora embargada foi omissa pois não apreciou a matéria posta, limitando-se a afirmar que não foi observado o prazo de embargos de declaração e a dizer que a matéria não foi suscitada anteriormente, nada dizendo sobre a tese apresentada, de que a questão posta é passível de análise de ofício. Cumpre ressaltar que a petição protocolada não se intitulou embargos de declaração eis que já tinha decorrido o prazo deste recurso, não tendo apontado qualquer vício do art. 619, CPP em seu teor e deixou claro que suscitava matéria de ordem pública apreciável de ofício. Em face do exposto, requer-se haja pronunciamento desse Órgão sobre o que foi requerido na petição, ou seja, que seja analisado o pedido de aplicação da súmula 337 por se tratar de matéria que não preclui e que pode ser conhecida de ofício. (destaques como no original). Ouvida a Procuradoria de Justiça, opina pelo retorno dos autos à origem ao mencionar o decisum do STJ no HC 324.200/SC[i] e aduzir que “não se opõe ao acolhimento do pedido defensivo, apesar da intempestividade do recurso” (ID 63866623). É o relatório. DECIDO. Anteriormente, a Defesa requereu o retorno dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre a suspensão condicional do processo e/ou acordo de não persecução penal, pugnando pela análise de sua petição ou a recebendo como embargos de declaração (ID 63238904). O pedido foi recebido e analisado como recurso, porém não foi conhecido ante a intempestividade ((ID 63762347). Desta feita, a Defesa aduz que naquela “petição protocolada não se intitulou embargos de declaração eis que já tinha decorrido o prazo deste recurso, não tendo apontado qualquer vício do art. 619, CPP em seu teor e deixou claro que suscitava matéria de ordem pública apreciável de ofício.” (destaque como no original). Portanto, a Defesa reconhece a intempestividade já decretada, porém reitera igual pretensão. Se o recurso anterior era intempestivo, o segundo, desta feita intitulado de embargos de declaração, também o é: “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE OPOSTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DOS RECURSOS SUBSEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DO QUAL NÃO SE CONHECE. 1. O prazo para oposição de embargos declaratórios em feitos criminais é de 2 (dois) dias, consoante o disposto nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os embargos de declaração extemporâneos não interrompem o prazo para novos recursos, sendo considerados intempestivos todos os demais recursos apresentados após os aclaratórios" (EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 618.307/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 17/3/2016). 3. Ademais, o agravo em recurso especial mostra-se serôdio, uma vez que interposto fora do prazo de 15 dias, conforme o disposto nos arts. 798 do CPP e 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.042, caput, do CPC. 4. Consoante consignado na decisão agravada, a decisão foi publicada em 26/10/2022, e o agravo em recurso especial foi interposto somente em 18/11/2022. 5. Agravo regimental do qual não se conhece. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.280.499/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 10/5/2023). (destaque nosso). Ademais, acerca da intempestividade recursal, o STJ também já assentou: (...) 3. Escorreita a decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial por intempestividade. 4. Frise-se que "a tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, é condição indispensável para o exame do mérito, não sendo superável, ainda que se trate de questão de ordem pública" (AgInt no AREsp 1.347.850/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/2/2019, DJe 21/2/2019). (...) 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.458.569/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.) (...) 4. Sob pena de indevida supressão de instância, não pode esta Corte enfrentar diretamente questões não apreciadas pelo Tribunal de origem, o que ocorre, no caso, quanto à alegação de suposta intempestividade de embargos de declaração opostos em primeira instância pelo Ministério Público e à insurgência contra a prisão cautelar. Ressalte-se que até mesmo matéria de ordem pública pressupõe seu prévio exame, na origem, para que possa ser analisada por esta Corte. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 836.405/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). (...) 3. Segundo entendimento desta Corte, "[a] alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade" (Resp n. 1.439.866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2014). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.115.923/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022). PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A tempestividade recursal e o prequestionamento, por serem requisitos de admissibilidade do apelo, devem ser examinados previamente à análise do mérito, ainda que nele se discuta matéria de ordem pública. 2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 1.965.795/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). Assim, inexistente a alegada omissão, percebe-se que há uma insatisfação da Defesa quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo, por via inadequada à finalidade almejada, que não deve ser admitida. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALMEJA A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO QUE SEQUER FOI ADMITIDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido, admitindo-se também esse recurso para se corrigir eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional. 2. (...) é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no caso de recurso inapto ao conhecimento, como na hipótese dos autos, a falta de exame da matéria de fundo torna inviável a caracterização de omissão acerca das questões ventiladas no recurso não conhecido, tratando-se de mera decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal. (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.964.153/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.223.299/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024). A parte deve buscar os instrumentos processuais adequados para os fins almejados, em razão do exaurimento da competência desta Relatoria. Nestes termos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Dê-se ciência às partes. P.R.I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador [i] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. BENEFÍCIOS DA LEI N. 9.099/1995. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, havendo procedência parcial ou a desclassificação do delito, deve ser suspenso o julgamento e remetido os autos ao Ministério Público, para manifestar-se acerca da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/1995). Inteligência da Súmula 337 do STJ. 3. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, mantida a absolvição pelo crime de ameaça, anular a sentença condenatória e determinar a remessa dos autos ao Ministério Público que poderá propor a suspensão condicional do processo. (HC n. 324.200/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/9/2016, DJe de 28/9/2016).